Tribunal: TJPA
Processo: 0819807-69.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819807-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: LUIS GUSTAVO OLIVEIRA AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0819807-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: LUIS GUSTAVO OLIVEIRA AGUIAR

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ERRO MÉDICO. REDE CONVENIADA AO SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INCLUSÃO DE HOSPITAL PARTICULAR COMO LITISCONSORTE NECESSÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão interlocutória que, na Ação Ordinária nº 0856372-36.2023.8.14.0301, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do ente municipal e indeferiu o pedido de denunciação à lide formulado em face do Hospital Maradei e do proprietário do veículo envolvido no acidente. A ação de origem foi ajuizada por LUIS GUSTAVO OLIVEIRA AGUIAR, buscando reparação por danos materiais, morais, estéticos e pensão vitalícia, alegando erro médico ocorrido em hospital da rede SUS conveniado ao Município, após acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Belém possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória por suposto erro médico ocorrido em hospital particular conveniado ao SUS; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a inclusão do Hospital Maradei na demanda, na condição de litisconsorte necessário ou mediante denunciação à lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Município de Belém possui legitimidade passiva, pois, ainda que o atendimento tenha ocorrido em hospital privado conveniado, sua responsabilidade objetiva decorre da atuação de ente integrante da rede SUS, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e da Lei nº 8.080/1990, arts. 18, I e X.

4.

A jurisprudência do STJ admite a responsabilidade solidária entre ente público contratante e hospital conveniado, notadamente diante de falhas na fiscalização contratual (culpa in eligendo e in vigilando), conforme o REsp 1.832.371/MG.

5.

A teoria da asserção justifica a legitimidade do Município e a responsabilidade solidária, considerando que os fatos narrados na petição inicial apontam que o atendimento médico ocorreu em unidade integrante da rede pública de saúde.

6.

A inclusão do Hospital Maradei como litisconsorte necessário é cabível para evitar decisões contraditórias, considerando a natureza unitária da relação jurídica, nos termos dos arts. 114 e 117 do CPC.

7.

Ainda que o pedido tenha sido formulado como denunciação à lide, deve-se adotar interpretação sistemática e finalística, permitindo a inclusão como litisconsórcio necessário, priorizando a efetiva tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Município conveniado ao SUS responde objetivamente por erro médico ocorrido em hospital privado integrante da rede pública de saúde, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

2.

A relação contratual entre Município e hospital conveniado atrai a responsabilidade solidária do ente público, especialmente diante da obrigação de fiscalização dos serviços prestados.

3.

A inclusão do hospital conveniado no polo passivo da ação é admissível como litisconsórcio necessário, quando evidenciada relação jurídica unitária e risco de decisões contraditórias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 8.080/1990, art. 18, I e X; CPC, arts. 114, 117 e 125, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.832.371/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.06.2021, DJe 01.07.2021; TJ-MS, REEX nº 0022384-32.2009.8.12.0001, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 04.11.2014; TJ-MA, APL nº 0003046-68.2005.8.10.0001, Rel. Des. Paulo Velten, j. 21.01.2014.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias

do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (23/06/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que nos autos da Ação Ordinária nº 0856372-36.2023.8.14.0301, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo ente municipal e indeferiu o pedido de denunciação à lide do Hospital Maradei e do proprietário do veículo envolvido no acidente.

Na ação de origem, LUIS GUSTAVO OLIVEIRA AGUIAR ajuizou demanda em face do MUNICÍPIO DE BELÉM, pleiteando a condenação deste ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos, além de pensão vitalícia, alegando que foi vítima de acidente de trânsito e, após atendimento inicial no Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, foi encaminhado ao Hospital Maradei, onde teria ocorrido erro médico por omissão no tratamento do tornozelo, resultando em lesão irreversível.

Os pedidos incluíram reparação moral e material e a concessão de pensão mensal vitalícia, num montante total de R$ 2.360.680,00 (dois milhões, trezentos e sessenta mil, seiscentos e oitenta reais).

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

1.1.ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

Alega o Município de Belém que não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, sob o argumento de que a responsabilidade seria do proprietário do veículo causador do acidente, bem como do Hospital que teria realizado o tratamento do Autor da Ação.

Entendo que, embora o Hospital Maradei, tenha personalidade e representação jurídicas próprias, tais atributos não retiram do ente federativo a responsabilidade decorrente de eventual condenação da instituição hospitalar, conforme já decidido pelos Tribunais:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - APELAÇÕES CÍVEIS DOS RÉUS E REEXAME NECESSÁRIO - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - AFASTADA - HOSPITAL INTEGRANTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - ERRO MÉDICO - NEXO CAUSAL CONSTATADO - VÍTIMA NASCITURO - SEQUELA IRREVERSÍVEL - PENSÃO MENSAL DEVIDA - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR MANTIDO - RECURSOS VOLUNTÁRIOS E REEXAME CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

[...]

3. A responsabilidade civil do Poder Público por atendimento prestado em estabelecimento sob sua responsabilidade se dá conforme a regra do artigo 37, § 6º, da CF. Na hipótese, restou demonstrado que a sequela apresentada pelo co-autor decorre de erro médico realizado em hospital integrante do Sistema Único de Saúde. Responsabilidade do Município configurada.

4. Pensionamento mensal vitalício devido, desde o evento danoso, sem que haja limitador da expectativa de vida laborativa, eis que a lesão é irreversível. Precedentes do STJ.

5. Verificado o fato (erro médico), a responsabilidade do município, do nosocômio e do profissional, o dano suportado pelos autores e o nexo de causalidade, resta configurado o dano moral in re ipsa.

[...]

(TJ-MS - REEX: 00223843220098120001 MS 0022384-32.2009.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 04/11/2014, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2014 – sem destaque no original)

DANO SUPOSTAMENTE OCORRIDO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. EFEITO TRANSLATIVO. AUSÊNCIA DE CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.

1. Em se tratando de ação reparatória por dano decorrente de suposto erro médico, alegadamente praticado em hospital vinculado à secretaria municipal de saúde, é do município a legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

2. Reformada a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, não se aplica o efeito translativo quando a causa não está madura para julgamento. 3. Apelo conhecido e provido. Unanimidade.

(TJ-MA - APL: 0086562013 MA 0003046-68.2005.8.10.0001, Relator: PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 21/01/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2014 – sem destaque no original) REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DO CÔNJUGE. HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS FIXADOS COM MODERAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO.

I - Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado do Maranhão, pois o serviço prestado pelo Hospital Carlos Macieira é público estando o mesmo vinculado à Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão.

[...]

III - É objetiva a responsabilidade do ente público pela morte de paciente causada por erro médico ocorrido em Hospital da rede pública estadual.

[...]

VI - Julgada a Questão de Ordem no STF nas ADIs 4.357 e 4.425, sobre os débitos não tributários da Fazenda Pública incide correção monetária pelos índices oficiais de remuneração básica da poupança (TR) de 29.06.2009 até 25.03.2015 e a partir dessa data pelo IPCA-E. Aplicação quantos aos jurosuma única vez, a partir do evento danoso, de acordo com os índices aplicados à caderneta de poupança, conforme redação dada pela Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97).

(TJ-MA - REEX: 0319742015 MA 0013932-87.2009.8.10.0001, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 05/11/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2015 – sem destaque no original).

Ademais, no que concerne a alegação da ilegitimidade do Município de Belém com a consequente responsabilização do proprietário do veículo causador do acidente, também não merece ser acolhida, uma vez que, esta ação versa sobre danos decorrentes do tratamento médico supostamente inadequado ao Autor da Ação, e não em decorrência do acidente de trânsito.

Assim, não subsiste a tese de ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE BELÉM.

1.2.PRELIMINAR DE CHAMAMENTO A LIDE PROCESSUAL DO HOSPITAL MARADEI E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE

Quanto à denunciação à lide do Hospital Maradei e do proprietário do veículo causador do acidente, a fim de que integrem o feito na qualidade de litisconsortes passivos necessários, entendo que, tratando-se de responsabilidade civil objetiva, a intervenção pleiteada não se compatibiliza com a modalidade à hipótese dos autos, notadamente porque o art. 125, inciso II, do diploma processual admite-a em relação “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.

Isto posto, indefiro o chamamento à lide processual do Hospital Maradei e do proprietário do veículo causador do acidente.

Inconformado com a decisão, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que o atendimento médico prestado ao agravado no Hospital Maradei não se deu em unidade de saúde municipal, e sim em hospital particular conveniado ao SUS, cuja atuação e responsabilidade não se confundem com a do ente público.

Alega, ainda, que os recursos repassados são oriundos do SUS e que sua atuação se limita à gestão desses repasses, sem responsabilidade direta sobre os atos médicos praticados por entes privados conveniados. Ademais, sustenta que eventual responsabilidade do Município seria apenas subsidiária, nunca primária.

Aponta também como violado o princípio da economia processual pelo indeferimento da denunciação da lide ao Hospital Maradei e ao proprietário do veículo envolvido no acidente, tendo invocado o art. 125, inciso II, do CPC. Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a total reforma da decisão agravada para o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e o deferimento da denunciação à lide.

Em decisão liminar, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, determinando a inclusão do Hospital Maradei no polo passivo da demanda principal, na condição de litisconsorte necessário.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certidão lavrada pela unidade judiciária competente.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o ilustre Procurador de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, opinou pelo provimento parcial, reconhecendo a pertinência da inclusão do Hospital Maradei como litisconsorte necessário, mas mantendo a legitimidade do Município de Belém para figurar no polo passivo, por força da responsabilidade objetiva e solidária dos entes federativos pela prestação do serviço público de saúde, ainda que através de entes conveniados, em razão da teoria da culpa
in eligendo e in vigilando
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária nº 0856372-36.2023.8.14.0301, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do ente municipal e indeferiu o pedido de denunciação à lide formulado em face do Hospital Maradei e do proprietário do veículo supostamente envolvido no acidente que teria causado lesões ao autor da demanda originária, ora agravado.

Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, foi deferido parcial efeito suspensivo, limitando o bloqueio ao montante de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

Consigno, inicialmente, para fins de delimitação da atuação deste Colegiado, que o Agravo de Instrumento constitui meio recursal de natureza excepcional, admitido nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Sua função é permitir a reapreciação imediata de decisões interlocutórias que, por seu conteúdo e impacto, podem comprometer o resultado útil do processo.

A controvérsia recursal delimita-se, portanto, a dois pontos essenciais: (i) a legitimidade do Município de Belém para figurar no polo passivo da demanda e (ii) a possibilidade jurídica de inclusão do Hospital Maradei no feito principal, sob a forma de litisconsórcio passivo necessário ou, alternativamente, mediante denunciação da lide.

No tocante à alegação de ilegitimidade passiva do ente municipal, não lhe assiste razão. O Hospital Maradei, conquanto de natureza privada, integra a rede complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), prestando serviços mediante vínculo contratual com o Município, a quem incumbe, nos termos dos incisos I e X do art. 18 da Lei nº 8.080/1990, a responsabilidade pela celebração, fiscalização e avaliação dos instrumentos jurídicos celebrados com entidades privadas prestadoras de serviços de saúde.

Conforme dispõe o § 6º do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva e alcança não apenas os danos oriundos da atuação direta da Administração, mas também aqueles decorrentes de atos de particulares que prestam serviços públicos por delegação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que os entes federativos respondem por eventuais falhas na prestação do serviço público de saúde por instituições conveniadas, especialmente quando presentes indícios de omissão na fiscalização contratual, configurando-se, assim, responsabilidade por culpa
in eligendo ou in vigilando
.

Reforça tal entendimento o julgamento do
Recurso Especial nº 1.832.371/MG
, no qual se firmou que, à luz da
teoria da asserção
, deve ser reconhecida a legitimidade passiva do hospital quando os fatos narrados na petição inicial revelam que o procedimento médico foi realizado em suas dependências, autorizando, sob a ótica da parte autora (consumidora), a imputação de responsabilidade solidária entre a instituição e os profissionais nela vinculados. No referido julgado, assentou-se que:

“2.
O propósito recursal é decidir sobre a legitimidade passiva do hospital recorrente, bem como sobre a denunciação da lide aos médicos responsáveis pelos procedimentos cirúrgicos ou à formação de litisconsórcio passivo necessário entre o hospital recorrente e os respectivos médicos.

3.
Os fatos narrados na petição inicial, interpretados à luz da teoria da asserção, não autorizam reconhecer a ilegitimidade passiva do hospital, na medida em que revelam que os procedimentos cirúrgicos foram realizados nas dependências do nosocômio, sendo, pois, possível inferir, especialmente sob a ótica da consumidora, o vínculo havido com os médicos e a responsabilidade solidária de ambos - hospital e respectivos médicos - pelo evento danoso
.

(STJ - REsp: 1832371 MG 2019/0239132-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

À vista disso, é inequívoca a legitimidade do Município de Belém para integrar o polo passivo da demanda, como responsável direto pela contratação e fiscalização do hospital conveniado, sendo improcedente a preliminar suscitada.

Por outro lado, merece acolhida parcial o inconformismo quanto à pretensão de inclusão do Hospital Maradei no feito. A narrativa dos autos evidencia que o suposto erro médico ocorreu no âmbito da referida instituição privada, integrante da rede SUS, indicando, ainda que em sede de cognição sumária, a plausibilidade de responsabilidade solidária entre o hospital e o ente público contratante. Tal circunstância impõe a inclusão da instituição no polo passivo da lide, a fim de se evitar decisões contraditórias e assegurar a efetiva tutela jurisdicional.

Embora o Município tenha formulado o pedido sob a forma de denunciação da lide, a natureza da relação jurídica subjacente recomenda sua análise à luz do litisconsórcio passivo necessário (art. 114 do CPC), dada a existência de relação jurídica unitária e indivisível entre os coobrigados. O art. 117 do CPC reforça essa exigência, ao determinar que o juiz ordene, de ofício, a integração do litisconsorte necessário não incluído na inicial.

Ademais, o próprio STJ, no mesmo REsp 1.832.371/MG, ressalta que:

“Em circunstâncias específicas como a destes autos, na qual se imputa ao hospital a responsabilidade objetiva por suposto ato culposo dos médicos a ele vinculados, deve ser admitida, excepcionalmente, a denunciação da lide, sobretudo com o intuito de assegurar o resultado prático da demanda e evitar a indesejável situação de haver decisões contraditórias a respeito do mesmo fato.”

Assim, mesmo que a forma nominada pelo agravante tenha sido a denunciação, impõe-se interpretação finalística e sistemática da postulação, de modo a privilegiar a correta formação da relação processual e a eficiência da prestação jurisdicional. A flexibilização dos requisitos formais se justifica quando o conteúdo do pedido revela a busca pela completude da subjetividade passiva da lide, com vistas à integral pacificação do litígio.

Diante de tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para admitir a inclusão do Hospital Maradei no polo passivo da ação originária, na qualidade de litisconsorte necessário, mantida, no mais, incólume a decisão agravada quanto à legitimidade passiva do Município de Belém.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025